Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724940-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEL FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: RONALDO JACINTO DE JESUS D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora no valor de R$ 10.406,25 (dez mil e quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Para tanto, alega que a penhora recaiu sobre valores provenientes de salário. Destaca que essa situação vem causando inúmeros transtornos ilegais, afetando sua dignidade e o impedindo de acessar valores prevenientes do salário. Sustenta que apresentou contracheques como forma de demonstrar que os valores em conta são provenientes do salário. Declara que pelo extrato bancário de maio/2021, recebeu de Rafael, em 11/05/2021, uma transferência por PIX, no valor de R$ 9.600,55 (nove mil e seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos). Já no dia 12/05/2021, recebeu de André uma transferência por PIX, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, esclarece que se tornou prática comum entre os empregados da empresa o repasse de valores recebidos de salário em espécie, mediante transferência por PIX por outro funcionário. Declara que o valor do PIX de Rafael é equivalente ao contracheque do mês de maio/2021, não havendo pelo histórico do extrato bancário movimentação naquele mês com a denominação “CEI ... DINHEIRO”. Afirma que eventual diferença a maior entre o salário recebido em maio/2021 e o bloqueio naquele mês se deu por motivo de acúmulo de pequenas reservas financeiras mensais dos salários anteriores recebidos pela parte agravante. Requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da verba decorrente de salário. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No tocante à relevância da fundamentação recursal, em análise prelibatória, restou caracterizada a probabilidade parcial do direito. Ao compulsar os autos, nota-se que, a transferência via PIX, realizada por Rafael em 11/05, no valor de R$ 9.600,55 (nove mil e seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos – ID no 27829810 - Pág. 4), parece se tratar do salário líquido do agravante referente ao mês de maio de 2021, conforme documento de ID no 27829810 - Pág. 3. Assim, parece plausível o argumento do agravante de que, como a empresa paga os funcionários em espécie, é prática comum entre os empregados o repasse de valores recebidos mediante transferência por PIX por outro funcionário. Todavia, no tocante ao PIX recebido de André, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 12/05, não restou comprovado se tratar de verba salarial. Dessa forma, tudo está a indicar que os recursos penhorados no valor de R$ 9.600,55 (nove mil e seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos) parecem se destinar ao sustento do devedor e de sua família, pois a remuneração mensal percebida no mês em que houve a transferência, foi no mesmo valor líquido constante no contracheque do agravante. Ademais, restou materializado o risco de dano de difícil reparação, ante a natureza salarial dos valores bloqueados. As ponderações ora feitas fazem com que se tenha por preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, antecipo em parte a pretensão recursal, para desconstituir a penhora do valor de R$ 9.600,55 (nove mil e seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos), mantido o bloqueio do valor restante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:26:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator